Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-43.2019.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - mora comprovada via notificação extrajudicial encaminhada ao endereço declinado no contrato - purgação da mora não realizada - necessidade de desembolso integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar - exegese do artigo 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei n. 911/69, na redação da Lei

Ementa:
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária em garantia - mora comprovada via notificação extrajudicial encaminhada ao endereço declinado no contrato - purgação da mora não realizada - necessidade de desembolso integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar - exegese do artigo 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei n. 911/69, na redação da Lei n. 10.931/04 – custo efetivo total expressamente informado no ajuste – tarifa "para recebimento de boleto bancário" e comissão de permanência não exigidas - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000047-43.2019.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante CIBELE
CRISTINA RODRIGUES, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-43.2019.8.26.0146 -Voto no 8975 JMV
2
Voto n. 8975 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000047-43.2019.8.26.0146
Origem: Vara Única de Cordeirópolis
Apelante: Cibele Cristina Rodrigues
Apelado: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Juiz de Direito: José Henrique Oliveira Gomes
Apelação cível - ação de busca e apreensão - alienação fiduciária
em garantia - mora comprovada via notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço declinado no contrato - purgação da
mora não realizada - necessidade de desembolso integral da
dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da
liminar - exegese do artigo 3°, §§ 1° e 2°, do Decreto-lei n.
911/69, na redação da Lei n. 10.931/04 custo efetivo total
expressamente informado no ajuste tarifa “para recebimento de
boleto bancário” e comissão de permanência não exigidas -
sentença preservada - recurso improvido.

Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Cibele
Cristina
Rodrigues em recurso de apelação extraído destes autos de ação
de busca e apreensão que lhe move Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S/A; observa reclamar reforma a
respeitável
sentença
em
folhas
84/86

que
assentou
a
procedência da inaugural; sustenta realizado o depósito integral
do débito, pugnando, na esteira, pela devolução do bem
apreendido; aduz, demais, não informado o custo efetivo total do
contrato; alega, ainda, a abusividade da cobrança da tarifa para
recebimento de “boleto bancário/ficha de compensação”; defende
a ilegalidade da exigência de comissão de permanência cumulada
com outros encargos; e no cenário sustenta descaracterizada a
mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-43.2019.8.26.0146 -Voto no 8975 JMV
3
Recurso tempestivo e sem preparo, registrada a
ausência de contrarrazões.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de busca e apreensão; a
deflagrara o autor com arrimo em asseverado descumprimento de
obrigações
assumidas
pela
acionada
em
contrato
de
financiamento marcado por constituição de alienação fiduciária
em garantia (fls. 23/25).
Concedida liminar (fls. 37/38), apreendida a coisa
(fl. 58), citada (fl. 59), ofertadas contestação (fls. 44/52) e réplica
(fls. 66/72), e a edição da respeitável sentença nos seguintes
termos: “[...] Importante
ressaltar que, após a vigência da Lei
10.931/04,
não é mais permitida
a purgação
da mora, ou seja, a
quitação apenas da parcela em atraso da operação
financeira.

Para exercer seu direito de obstar a consolidação
da propriedade,

o devedor deve quitar integralmente
a dívida, inclusive as
parcelas vincendas,
nos termos do art. 3o, §2o: 'No prazo do § 1o, o
devedor
fiduciante

poderá
pagar
a
integralidade

da
dívida
pendente,
segundo os valores apresentados
pelo credor fiduciário

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído
livre do
ônus'. A questão está pacificada
no Tema 722 do C. STJ. Nesse
contexto,
como o devedor purgou apenas PARTE da mora, não
exercendo
seu direito de quitar a integralidade
da dívida para ter
o bem restituído
(art. 3o, §2o) e mão apresentando
impugnação

séria quanto aos valores cobrados,
a procedência
é medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-43.2019.8.26.0146 -Voto no 8975 JMV
4
impõe. Ante o exposto, resolvo o mérito (art. 487, I, CPC) e julgo
PROCEDENTES
os pedidos da demanda
movida por AYMORÉ,

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
S/A contra CIBELE
CRISTINA
RODRIGUES,
para: 1) rescindir o contrato firmado entre
as partes; e 2) consolidar
definitivamente
em favor da parte
autora a posse a propriedade
do veículo FIAT/PUNTO
ATTRACTIVE

1.4,
espécie
AUTOMÓVEL,

placa
FIR1897,
chassi
9BD11818LE1271679,
fabricado
em 2013, modelo 2013, cor
VERMELHA.
Condeno a parte requerida
ao pagamento
integral das
custas
e
despesas

processuais,

bem
como
honorários

advocatícios
de sucumbência
em favor do patrono da parte
autora, que fixo em 10% do valor da causa atualizado
pela Tabela
Prática do E. TJSP, com juros de mora simples de 1% ao mês
desde o trânsito em julgado (art. 85, §16, CPC). Se a parte vencida
for beneficiária
da gratuidade,
a condenação
nas verbas de
sucumbência

estará
sujeita
a
condição

suspensiva

de
exigibilidade
(art. 98, §3o, CPC).” (fls. 84/86)
Impõe-se, de largada, o exame do pedido de
gratuidade não levado a efeito na origem; e no alusivo de se ver
que a ela faz jus a pessoa que não disponha de condições
financeiras ao suporte das custas e despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento ou o de sua família, podendo requerê-
la com manejo de simples declaração, ex vi do disposto na
Constituição Federal (art. 5o, LXXIV), na Lei n.o 1.060/50 e nos
artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil/2015; gizadas,
dito isso, natureza da demanda e declaração de hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-43.2019.8.26.0146 -Voto no 8975 JMV
5
financeira (folha 54), a contar presunção “iuris tantum ” de
veracidade, e providência outra não calha senão a de conceder-se
à recorrente o benefício perseguido; anote-se.
A irresignação, “data venia”, não comporta
abrigo; as razões recursais não carrearam qualquer fato novo a
vulnerar o r. pronunciamento impugnado; acertado o desfecho de
procedência emprestado; comprovada emergiu, deveras, a regular
constituição em mora da requerida via notificação extrajudicial1
(fls. 26/28); e, regularmente citada e intimada da presente, não
desembolsara volume suficiente a saldar a 'integralidade da
dívida pendente', nos termos do §2°, do artigo 3°, do Decreto-lei n.
911/69, com a redação da Lei n. 10.931/042, cabendo aqui
consignar postura do c. Superior Tribunal de Justiça vazada em
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia:
“[...] Nos contratos
firmados na vigência da Lei n.o 10.931/2004,

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução
da
liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade
da
dívida,

entendida

esta
como
os
valores
apresentados

e
1 Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o. [...] “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”
2 Decreto-Lei n. 911/1969, “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que
comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será
concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após
executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e
exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes,
quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou
de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei
10.931, de 2004). § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação
dada pela Lei 10.931, de 2004).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-43.2019.8.26.0146 -Voto no 8975 JMV
6
comprovados
pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação
da
propriedade
do bem móvel objeto de alienação
fiduciária” - REsp
n.
1.418.593-MS;
2a
Seção;
Ministro
Luis
Felipe
Salomão;
D.j.:14/05/2014.
Não se infere do instrumento, em passo adiante,
maltrato
aos
princípios
da
transparência
e
informação
disciplinados pelo Código de Defesa do Consumidor artigos 4°,
'caput', 6°, inciso III, e 46 - assim também ao princípio da boa-fé
tônica do disposto no artigo 422 do Código Civil; calha anotar que
nele devidamente especificadas se encontram as taxas de juros
mensal (2,07%, fl. 23) e anual (27,92, fl. 23), bem como o custo
efetivo total mensal (2,62%, fl. 23) e anual (37,13%, fl. 23),
cumprindo na esteira não deslembrar o teor da Súmula n. 541 do
c. Superior Tribunal de Justiça3.
Não
comporta
agasalho,
igualmente,
a
insurgência respeitante à cobrança da “tarifa para recebimento de
boleto bancário/ficha de compensação”; assim porque não exigida
no ajuste; no concernente à comissão de permanência, de se
verificar também não demonstrada a sua cobrança; constou da
avença, em caso de inadimplência, a possibilidade da cobrança de
juros remuneratórios, juros moratórios e multa (fl. 25).
Ausente, enfim, o depósito da integralidade da
dívida, e a consolidação da posse do bem em mãos do credor
3 STJ, Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (DJe 15/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-43.2019.8.26.0146 -Voto no 8975 JMV
7
fiduciário, na forma do citado Decreto-lei n. 911/69, saltava
mesmo de rigor.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com mantença do r. respeitável “decisum”
guerreado e majoração da verba honorária, nos termos do artigo
85, §11o, do Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para
12%(doze por cento) do valor atualizado da causa, observada,
contudo, a concessão da benesse da gratuidade.
TÉRCIO PIRES
RELATOR